Tribunal: STF
Processo: ARE 1336087
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECRETO Nº 64.213, DE 2019. PRETENSÃO DE NÃO SER COMPELIDA A ESTORNAR OS CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS ÀS MERCADORIAS BENEFICIADAS PELA ISENÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 41 DO ANEXO I DO REGULAMENTO DO ICMS DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. Considerando que a revogação de benefício fiscal implica em majoração indireta do tributo, deve, portanto, respeitar o princípio da anterioridade tributária para a sua exigência. Inteligência do art. 150, III, “b”, da CF/1988. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso não provido”. (eDOC 7, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o princípio constitucional da anterioridade não se aplica à revogação de isenção do ICMS. Afirma-se a inexistência de afronta ao princípio da anterioridade a revogação do artigo 41, § 3º, do Anexo I, do Regulamento do ICMS – que previa a possibilidade de manutenção dos créditos de ICMS oriundos de entradas de insumos agropecuários cujas posteriores saídas fossem beneficiárias de isenção –, uma vez que não se cuida de instituição nem majoração de tributo.
    Afirma-se que o Decreto 64.213/19 limitou-se a restabelecer a sistemática constitucional de que, no caso de isenção na operação seguinte, deve ser anulado o crédito de ICMS referente ao imposto cobrado nas operações anteriores. 
    Argumenta-se que essa norma estadual diz respeito à sistemática de apuração do ICMS e, ao restabelecer a disciplina “ordinária” prevista pelo constituinte ao cuidar do princípio da não cumulatividade, não pode ser equiparada à lei determinante da instituição ou da majoração de tributos. 
    Assevera-se que a possibilidade de manutenção dos créditos, instituída no RICMS, representa uma exceção à disciplina constitucional da matéria e, portanto, pode ser revogada pelo estado, de modo a restabelecer a sistemática de apuração.
    Sustenta-se que, caso se tratasse de um benefício fiscal concedido ao contribuinte, a possibilidade de preservação dos creditamentos escriturais de ICMS poderia ser revogada sem ofensa ao princípio da anterioridade porque revogação não corresponde à instituição ou majoração de tributo. 
    Aduz-se que, tendo em vista que a revogação prevista no Decreto 64.213/2019 limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, não se tratando de instituição ou majoração de tributo, não se pode cogitar de ofensa ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal nem de violação ao princípio da segurança jurídica. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, registro que o Tribunal de origem consignou que a hipótese dos autos se trata de revogação de um benefício fiscal, entendida como aumento indireto da carga tributária para o contribuinte, a ensejar afronta ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Cinge-se a controvérsia sobre a necessidade de se respeitar o princípio da anterioridade tributária para a revogação de benefício fiscal, em especial, decorrente do Decreto nº 64.2013/2019. 
    Nos termos do artigo 41, do Anexo I, do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, aprovado pelo Decreto 45.490/2000, o qual instituiu o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação, os insumos agropecuários estão isentos do recolhimento de ICMS.
    O §3º do artigo 41 do anexo I do referido Decreto assim dispõe: 
    § 3.º - Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção. 
    A empresa autora alega que sempre se valeu daquela permissão de manutenção dos créditos, reduzindo- os do montante devido a título de ICMS em favor do Estado de São Paulo sem que nunca lhe fosse exigido o correspondente estorno (fl. 03).
     Ocorre que o Decreto nº 64.213/2019, em seu art. 1º, revogou tal parágrafo, majorando indiretamente o ICMS a ser pago pela empresa, constando que a revogação passaria a surtir efeitos a partir de maio de 2019, conforme se observa abaixo: 
    Artigo 1° - Fica revogado o § 3º do artigo 41 do Anexo I do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000. 
    Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2019. 
    Nota-se que não se requer a declaração da inconstitucionalidade em tese do Decreto, mas sim que seus efeitos respeitem o princípio da anterioridade prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, de modo que se aguarde o referido período para que fosse exigido o estorno do crédito”. (eDOC 7, p. 5-6) 
    Nesse contexto, registro que o tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de observar os princípios da anterioridade nonagesimal e anual (evidentemente, nas hipóteses em que um ou ambos os princípios são aplicáveis ao tributo discutido).
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.076.550 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.2.2020 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA – PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente – Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004” (ARE 1242084-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.17) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente